Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA NECESSIDAE. COMPROVADA. ADEQUAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DO GENITOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. Compulsando-se os autos, verifica-se que o alimentante estava obrigado a prestar alimentos ao filho, no importe equivalente a 14% (quatorze por cento) do salário-mínimo conforme sentença proferida em ação anterior de divórcio e alimentos. Ocorre que o alimentando foi diagnosticado recentemente com TDAH e provou ter gastos maiores com a saúde e, portanto, majorou as suas necessidades.
4. À mingua de maiores informações acerca das possibilidades do pai e considerando que a mãe também é responsável pelo auxílio nas necessidades do filho na proporção de suas capacidades financeiras, é razoável a redução da obrigação alimentar do pai para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.